Tribunal: TJPA
Processo: 0005511-89.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005511-89.2017.8.14.0010

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ASSIS FARIAS MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGADA NÃO INITMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL. TESE INFUNDADA. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O PATRONO DA PARTE AUTORA FOI DEVIDAMENTE INTIMADO A PROCEDER O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, PERMENECENDO INERTE, GERANDO ASSIM UMA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

COMARCA DE ORIGEM: BREVES
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005511-89.2017.814.0010
APELANTE:
BANCO SAFRA S/A
ADVOGADO(A):
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A

ADVOGADO(A):
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/SP 156.187-A

APELADO:
ASSIS FARIAS MACHADO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO SAFRA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves, nos autos de Busca e Apreensão, movida em face de Assis Farias Machado, que julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, em virtude de não ter sido paga as custas iniciais do processo.

A parte autora, após ajuizar a presente ação, não comprovou o pagamento das custas iniciais do processo, sendo então intimado, através do DJE, id 2725105, fl. 47, a proceder ao devido recolhimento, no prazo de 30 dias, o que não foi procedido, ensejando então a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformado com essa decisão, o autor ingressou com apelação (ID 2725107), aduzindo que não foi aberto prazo para que o autor procedesse a emenda da inicial, tendo o magistrado a quo extinguido o processo em desrespeito a legislação vigente, cerceando o direito de defesa do apelante, devendo este Tribunal de Justiça reformar a decisão combatida em sua totalidade.

Requer, também, que se proceda ao prequestionamento da matéria tratada no presente apelo, principalmente no que tange ao art. 485, IV, do CPC, tendo em vista que o magistrado a quo fundamentou sua decisão nesse dispositivo.

Devidamente intimada, a parte recorrida manteve-se inerte, sem apresentar contrarrazões ao recurso em questão.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém, ..... de ............... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Analisados os autos, verifico que a sentença atacada extinguiu o processo sem resolução à vista do não recolhimento das custas iniciais após intimação do autor e sua inércia em pagar as mesmas.

Em seu recurso, o apelante aduz
que não houve sua devida intimação para proceder a emenda da inicial, cerceando seu direito de defesa.

Pois bem, ao se fazer uma análise dos autos, é possível constatar que o alegado nas razões recursais não prospera, posto que foi certificado em decisão de
id 2725105, fl. 47, que o apelante foi devidamente intimado, porém, ficou inerte, o que ocasionou de forma correta a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil/2015.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

“Indeferido o pedido de assistência judiciária em primeiro grau e
decorrido o prazo concedido para o recolhimento das custas iniciais, deve-se determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal do autor.” (T
JMG - Apelação Cível 1.0338.10.002144-7/002, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da sumula em 19/02/2018)

“Não existe previsão legal no ordenamento jurídico a amparar a pretensão de pagamento das custas processuais somente ao final da ação. A ausência de recolhimento das custas, após intimação da parte na pessoa de seu advogado, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito com o cancelamento da distribuição
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.313639-8/002, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2017, publicação da sumula em 22/08/2017) (Grifos nossos).

Diante disso, determinado o recolhimento das custas processuais ao Autor/Apelante e não atendido o prazo fixado pelo Magistrado para cumprimento da ordem, mostra-se correta a decisão que determinou a extinção do processo.

No mais, quanto ao prequestionamento suscitado no recurso em questão, como maneira para se garantir os requisitos necessários a um futuro recurso para as instâncias superiores, claro esta que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados,
além do que, pelo que se percebe na sentença recorrida, o juiz de primeiro grau baseou sua decisão no art. 485, I, do CPC e não no inciso IV do mesmo dispositivo, como aduziu a parte recorrente em suas razões recursais
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida in totum, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, ..... de ............... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022